Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0702768-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ANTONIO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ANTÔNIO PEREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 146585003 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE no 0715534-48.2022.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 03 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator